Tribunal: TJDFT
Processo: 0740290-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE MERCANCIA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante e posteriormente submetida à prisão preventiva pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.o 11.343/2006, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade dos fatos e da alegada reiteração criminosa.
2. A prisão foi motivada por denúncias anônimas que levaram a abordagem de usuário que não indicou a paciente como fornecedora da droga, tendo esta sido localizada em imóvel diverso, onde foram apreendidos R$ 70,00, um celular e 1,55g de crack, sem presença de elementos típicos da mercancia ilícita pela paciente.
3. O laudo toxicológico desmente a narrativa policial de que teriam sido apreendidas 70 pedras de crack com a paciente, revelando quantidade ínfima compatível com consumo pessoal, conforme sua própria declaração.
4. A imputação do crime de associação para o tráfico não encontra respaldo em nenhum elemento probatório que denote estabilidade, permanência ou divisão de tarefas entre a paciente e eventual coautora, sendo insuficiente a mera presença no local ou relação circunstancial.
5. Inexistem elementos concretos de periculosidade, tampouco indicativos de reiteração delitiva aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo diante da primariedade da paciente, inexistência de condenações pretéritas por tráfico e ausência de indícios objetivos de risco à ordem pública.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva amparou-se em fundamentação genérica e dissociada dos elementos efetivamente constantes nos autos, em violação aos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, impondo-se a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
7. Ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar para revogar a prisão preventiva da paciente, com imposição de medidas cautelares alternativas.